Tribunal: TJBA
Processo: 8059209-69.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8059209-69.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: MARION DANTAS DO ESPIRITO SANTO

Advogado(s)
:
NILTON LOPES BASTOS FILHO

AGRAVADO: MUNICIPIO DE SANTO AMARO

Advogado(s)
:
FERNANDO GRISI JUNIOR

ACORDÃO

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. RESTABELECIMENTO PROVISÓRIO DE JORNADA DE TRABALHO DE SERVIDORA MUNICIPAL. ATO ADMINISTRATIVO REVOGATÓRIO EDITADO ANTES DO INÍCIO DO ANO LETIVO. MEDIDA LIMINAR DE NATUREZA SATISFATIVA E IRREVERSÍVEL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS PARA CONCESSÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para restabelecimento provisório da jornada de trabalho da agravante para 40 horas semanais, com os respectivos reflexos remuneratórios. A agravante sustenta que a revogação do ato administrativo que reconhecia sua carga horária integral ocorreu sem observância ao devido processo legal, e que a redução implica prejuízo de natureza alimentar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os pressupostos legais para concessão da tutela de urgência pleiteada; (ii) determinar se o restabelecimento imediato da carga horária e da remuneração da servidora implica provimento judicial de natureza satisfativa e irreversível, vedado pela legislação aplicável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O ato administrativo que reconheceu a carga horária integral da agravante (Portaria nº 324/2024) foi revogado pelo Decreto nº 152/2025 antes do início do ano letivo, não havendo elementos suficientes, em juízo de cognição sumária, que comprovem sua eficácia concreta.

A alegação de ausência de processo administrativo prévio demanda dilação probatória, não sendo possível sua verificação em sede de cognição sumária, especialmente diante da presunção de legitimidade dos atos administrativos.

Conforme o Tema 138 da Repercussão Geral (RE 594.296), o STF reconhece que a Administração Pública pode anular seus próprios atos eivados de vício, desde que respeitados os princípios da legalidade e razoabilidade.

Ainda que exista possível prejuízo financeiro à agravante, este é de natureza patrimonial e reversível, podendo ser reparado ao final do processo.

A medida pleiteada possui natureza satisfativa e irreversível, esgotando o objeto da demanda e implicando reestruturação funcional com impacto financeiro para o ente público, hipótese vedada pelo art. 1º, §3º, da Lei nº 8.437/1992.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia recomenda cautela na concessão de medidas liminares contra a Fazenda Pública que importem em aumento de despesa e antecipação do mérito da causa (TJ-BA, AgInt n. 8005588-31.2023.8.05.0000).

A concessão da medida pleiteada representaria indevida ingerência na gestão de pessoal da Administração Pública e violação ao princípio da separação dos poderes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão de tutela de urgência que implique restabelecimento da jornada de trabalho e dos vencimentos de servidor público reveste-se de natureza satisfativa e irreversível, sendo vedada quando ausente situação de urgência extrema ou risco de perecimento de direito.

A revogação de ato administrativo antes da produção de seus efeitos concretos afasta a verossimilhança necessária à concessão de tutela provisória.

A revisão judicial de atos administrativos com base em alegação de nulidade exige exame aprofundado do conjunto probatório, incompatível com juízo sumário de urgência.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; Lei nº 8.437/1992, art. 1º, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 594.296, Tema 138 da Repercussão Geral; TJ-BA, Agravo de Instrumento n. 8005588-31.2023.8.05.0000, Rel. Des. Lícia Pinto Fragoso Modesto, j. 23.02.2024.